Tribunal: STF
Processo: ARE 1354608
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJPR, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. ATO ÍMPROBO (ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92) NÃO CONFIGURADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 24, p. 1) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 37, II e V, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sumariou-se a petição do apelo da seguinte forma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CESSÃO DE SERVIDORAS MUNICIPAIS COMISSIONADAS A ÓRGÃO DE OUTRA ENTIDADE DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROVEDENTE A DEMANDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, SOB O FUNDAMENTO DE LEGALIDADE DA CESSÃO. ACLARATÓRIOS MINISTERIAIS REJEITADOS. DELINEAMENTO FÁTICO PROBATÓRIO FEITO DE MANEIRA PORMENORIZADA NOS ACÓRDÃO RECORRIDOS. REPERCUSSÃO GERAL DA TEMÁTICA. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO CARGO EM COMISSÃO E NECESSÁRIA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE O OCUPANTE DO CARGO E O SUPERIOR HIERÁRQUICO. RESPEITO À NATUREZA E FINALIDADE CONSTITUCIONAIS DOS CARGOS EM COMISSÃO. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CESSÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS. INFRINGÊNCIA DO ART. 37, INCS. II E V, DA CF. TESE A SER ASSENTADA PELA CORTE SUPREMA. RECURSO QUE MERECE CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DEVE SER PROVIDO.” (eDOC 32, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992 e Lei nº 8.112/1992) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a hipótese em tela não se enquadraria no tipo previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, uma vez que não teria sido demonstrado o comportamento doloso por parte do agente público e demais envolvidos, nem teria restado comprovado ato ímprobo afirmado pelo órgão ministerial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Com base no acervo fático-probatório dos autos, o juízo a quo julgou improcedente o feito, o que, a meu ver, deve ser mantido. 



    Como se sabe, a Improbidade Administrativa se manifesta dos seguintes modos: (1) quando importa em enriquecimento ilícito - se constitui do ato de agente público que aufere qualquer tipo de vantagem patrimonial em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade (artigo 9º da Lei nº 8.429/92); (2) quando causa prejuízo ao erário - causar prejuízo ao erário, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres do patrimônio público, independente da esfera em que se encontre (artigo 10 da Lei nº 8.429/92); (3) quando há a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário (artigo 10-A da Lei nº 8.429/92, inserido pela Lei Complementar nº 157/2016) e; (4) quando atenta contra os princípios da Administração Pública, seja por ação ou omissão, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. 



    Nesse contexto, da análise das provas, entendo que a conduta do apelado, a rigor, não se subsume no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.



    (...)



     Logo, não há qualquer óbice em se reconhecer a prática de ato ímprobo por afronta aos Princípios que regem à Administração Pública (artigo 11 da Lei nº 8.429/92), mas reconhecer que não houve prejuízos ao erário e/ou enriquecimento indevido. 



    Entretanto, a meu ver, não restou comprovada, de forma inconteste, a prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. 



    Isto porque, do conjunto de prova dos autos, não se constata que o apelado tenha agido de má-fé, com intenção desonesta. 



    Como se sabe, a cessão de servidores públicos trata-se de ato administrativo que permite o afastamento temporário de servidor público e possibilita que este exerça suas atividades em órgão ou entidade distinta da origem. 



    (...)



    Na hipótese em testilha, a cessão havida não implicou em afronta a normas constitucionais, vez que encontra amparo na legislação municipal, bem como se deu por tempo determinado, sem que tenha havido ofensa ao interesse público (ônus do autor, que não se desincumbiu).



    Infere-se do caderno processual que Inaê Picoloto e Tereza de Fátima da Costa foram nomeadas para exercer o cargo em comissão de “Chefe Setor Público Saúde I” do município de Engenheiro Beltrão a partir de 04 de janeiro de 2010, conforme portarias subscritas pelo ora apelado, datadas de 21/12/2009, colacionadas na seq. 1.2 – p. 16. 



    Em 22/12/2009, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social formulou pedido (protocolo nº 10.201.823-0 – seq. 1.27 – p. 11) “(...) solicitando a disposição funcional da servidora Inaê Picoloto para prestar serviços nesta Pasta no período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2010, com ônus para o órgão de origem, mediante ressarcimento.”, o que foi confirmado pelo Chefe da Casa Civil (seq. 1.27 – p. 13), bem como houve a concordância pelo Chefe do Poder Executivo Municipal (seq. 1.27 – p. 14). 



    O mesmo ocorreu em relação à servidora comissionada Tereza de Fátima da Costa (seq. 1.27 – p. 17 a 19). 



    A disposição de Tereza de Fátima da Costa se deu de 04/01/2010 até 20/04/2010 (seq. 1.17 – p. 2) e de Inaê Picoloto entre 04/01/2010 a 31/01/2011 (seq. 1.17 – p. 13), ou seja, deu-se por prazo determinado (aproximadamente 3 meses e 1 ano respectivamente), o qual não se revela desarrazoado. 



    Ocorre que tais cessões, por si só, não configuram prática de ato ímprobo previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. 



    (...)



    Desse modo, a rigor, a cessão havida no caso em tela encontra amparo legal. 



    Vale ainda enfatizar que não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos municipais, pois os valores desembolsados com as servidoras cedidas foram devidamente ressarcidos pelo ente solicitante, conforme restou comprovado pela prova documental e testemunhal. 



    Por derradeiro, ainda que houvesse eventual ofensa ao Princípio da Legalidade, materialmente, não houve qualquer prova cabal de eventual má-fé ou dolo genérico.” (eDOC 24, p. 3-9)



    Verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido remete exclusivamente à análise de normas infraconstitucionais, de modo que a ofensa à Constituição é reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de dolo ou má-fé do agente público e, por conseguinte, não configuração de ato de improbidade administrativa (art. 11 da Lei 8.429/92). Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. 5. Alegação de aplicação do art. 11 da Lei 8.429/92 ao caso. Discussão de índole infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 589784 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.08.2012)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1228263 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente